Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741737-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: NEUZA CRISOSTOMO ROSARIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 42184056 a agravante manifesta sua desistência quanto ao recurso de embargos de declaração e requer o cumprimento, com urgência, da parte final da decisão proferida por esta Relatoria (ID 42062992). Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, à zelosa Secretaria para encaminhar os autos, com a máxima urgência, à Justiça Federal de Primeira Instância. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador